Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA AOS VALORES EXCEDENTES. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa supera o âmbito do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

2. Verifica-se da inicial que a ação tem por objeto a restituição de valores pagos, referentes a parcelas de aluguel imobiliário (R$ 11.000,00), cumulado com encargos financeiros (R$ 6.900,00), e indenização por dano moral (R$ 10.000,00), que totaliza R$27.900,00, correspondente ao valor da causa. O autor, na inicial, renunciou expressamente aos valores que superavam o limite estabelecido para competência dos Juizados Especiais (ID 18994519 p.3).

3. Em que pese o art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95 estabelecer o limite de 40 salários para o processamento de causas perante os Juizados Especiais Cíveis, o § 3o do mesmo artigo autoriza a opção pelo procedimento sumaríssimo, importando a renúncia ao crédito excedente. Desse modo, tendo em vista a renúncia expressa dos valores que ultrapassam o teto, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular trâmite do processo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.